Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA VENCIDA E NÃO PAGA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE TRÊS ANOS, CONTADOS DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO TÍTULO. ARTS. 70 E 77 DO DECRETO No 57.663/66 E ARTS. 48 E 53 DO DECRETO No 2.044/1908. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO RESP No 1.323.468/DF. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MITIGAÇÃO. DOUTRINA DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DO TÍTULO CERTA E COM VENCIMENTO. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO AMIGÁVEL E DE MEDIAÇÃO NOS AUTOS. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO TEMPO DE INADIMPLÊNCIA.
1. Nos termos dos arts. 48 e 53 do Decreto no 2.044/1908, do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil (CC) e da construção jurisprudencial do REsp no 1.323.468/DF, o prazo de prescrição para propositura da ação de locupletamento ilícito de nota promissória é de três anos, contados da data da prescrição da pretensão executória do título. Precedentes.
2. Ultrapassado o prazo de três anos para propositura de ação de execução de nota promissória, conforme os arts. 70 e 77 Decreto no 57.663/66, (“Lei uniforme de Genebra sobre letras de câmbio e notas promissórias” internalizada no ordenamento jurídico), inicia-se o prazo para ajuizar a ação de locupletamento ilícito, o que ocorreu antes do termo final da prescrição.
3. O duty to mitigate the loss relaciona-se ao princípio da boa-fé objetiva. Refere-se à conduta pós-contratual do credor, que deve adotar medidas adequadas e céleres para a mitigação de seus próprios prejuízos, para não causar excessiva onerosidade ao devedor, sob pena de enriquecimento ilícito. Salvo em situações excepcionais, tais princípios não se aplicam à atualização monetária e aos juros de mora, porque decorrem diretamente da lei.
4. Conforme restou incontroverso e presumidamente verdadeiro, intentou-se obter, amigavelmente, o recebimento da dívida, sem êxito. Além disso, o credor requereu na petição inicial a audiência de conciliação prévia, no intento de realizar, pelo menos, a transação: não há que se falar de inércia ou desídia do credor.
5. Se a fluência de juros e correção monetária e o consequente aumento da dívida se deram, exclusivamente, por culpa da apelante, que se manteve inerte por mais de seis anos, é inaplicável a doutrina duty to mitigate the loss. O incremento da dívida, por meio da atualização legal, é justo e proporcional ao tempo de inadimplência da apelante. Precedentes deste tribunal.
6. Questão prejudicial de mérito (prescrição) rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.